Tribunal: STF
Processo: RMS 27983
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato do Ministro Presidente da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Alegada incompetência superveniente das Turmas da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgar matéria relacionada a cartorários, notários e registradores. ADI nº 2.602/MG. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado tem índole jurisdicional e é passível de recurso, tanto que o impetrante interpôs, posteriormente à impetração do mandamus, recurso extraordinário, o qual não foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, deixando, entretanto, de interpôr o respectivo agravo de instrumento, transitando em julgado, desse modo, a ação.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, como órgão do Poder Judiciário, possui autonomia para definir e regulamentar o funcionamento e a divisão de atribuições no âmbito daquela Corte, sem que isso implique o desvirtuamento da competência jurisdicional estabelecida pela Carta Magna, a qual pertence ao órgão do Poder Judiciário (Superior Tribunal de Justiça), e não a determinada Seção ou Turma. Não caberia a este Supremo Tribunal Federal, a priori, interferir na competência dos órgãos fracionários do STJ, conforme pretendido pelo recorrente.



    3. A rejeição do pedido de redistribuição do processo não significa atuação do Superior Tribunal de Justiça concernente à modulação de efeitos da medida cautelar proferida na ADI nº 2602/MG, mas, tão somente, relacionada às regras de distribuição de competência no âmbito da Corte entre suas respectivas Seções.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.